Tribunal: TJMT
Processo: 1009639-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009639-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – DETERMINAÇÃO DE ADIANTAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA A QUE ESTIVER VINCULADO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROVA PERICIAL REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE REQUERIDA – ENCARGO SUPORTADO PELO REQUERENTE – PROVIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento, no sentido de que não é possível exigir do Ministério Público o adiantamento dos honorários periciais em ações civis públicas por ele proposta.

Cabe à Fazenda Pública a qual o
Parquet
estiver vinculado a obrigação de arcar com o pagamento dos honorários do perito para a realização da prova técnica por este requerida.

Demonstrado que a prova pericial foi postulada, exclusivamente, pelo réu, deve ser reformada a decisão agravada para determinar que a parte requerida arque com a obrigação de adiantar o valor dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1008381-59.2017.811.0015, determinou que o Recorrente arque com o pagamento dos honorários periciais, em processo ajuizado pelo Ministério Público Estadual.

O Agravante, em suas razões, defende a impossibilidade de ser obrigado ao pagamento dos honorários periciais, uma vez que a prova pericial fora requerida pela parte Requerida, Município de Sinop.

Afirma que o Código de Processo Civil é expresso, ao dispor que as despesas dos atos processuais devem ser suportadas por quem requereu a sua realização (art. 91, §1
o
).

Em vista da inexistência de pedido liminar, determinei o processamento do Recurso (id. 89807971, pág. 01).

O Ministério Público Estadual apresentou contraminuta ao Agravo, pugnando por seu provimento (id. 96338986, págs. 01/17).

Sem contraminuta do Município de Sinop.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (id. 101108493, págs. 02/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1008381-59.2017.811.0015, determinou que o Recorrente arque com o pagamento dos honorários periciais, em processo ajuizado pelo Ministério Público Estadual.

Denota-se dos autos de origem que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra o Município de Sinop, alegando que o Cemitério Municipal opera sem licença ambiental, podendo contaminar os recursos hídricos locais.

Apontou, na inicial, uma série de problemas advindos do cemitério, da forma que se encontra e, ao final, a procedência do pedido para que o Requerido providencie o licenciamento ambiental das atividades do cemitério, apresentando o PRAD, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa e, na impossibilidade de retorno ao
status quo ante
que fosse condenado ao pagamento de indenização, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Após a apresentação da contestação, o Município de Sinop postulou a produção da prova pericial (id. 32351816, pág. 01 – autos de origem).

O Juízo singular prolatou a decisão de saneamento, deferindo a prova pericial requerida, mas determinou que o pagamento dos honorários periciais ficasse a cargo do Estado de Mato Grosso. Veja-se:

(...).

Por outro lado,
DEFIRO a PRODUÇÃO de PROVA PERICIAL (ID. 32351816 - Pág. 1),
na medida em que somente a prova técnica realizada por profissional de confiança do Juízo constitui meio adequado para aferir e quantificar suposto dano ambiental.

(...).

VIII - Com a apresentação do valor dos honorários pelo PERITO, diga o ESTADO DE MATO GROSSO, em 05 (cinco) dias. Se concordado pelo mesmo, DETERMINO ao Sr. PERITO que inicie os trabalhos no prazo mínimo possível (com o prazo para o término adiante assinalado).

Isso porque, cumpre à FAZENDA PÚBLICA a que está vinculado o AUTOR da Ação Civil Pública proceder ao adiantamento dos HONORÁRIOS PERICIAIS, ENTENDIMENTO firmado em sede de RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, cuja ementa a seguir se reproduz:

(...).

Desse modo, fica ao ENCARGO do ESTADO DE MATO GROSSO o PAGAMENTO dos HONORÁRIOS PERICIAIS.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que, nos termos do artigo 18, da Lei n. 7.347/1985, não se mostra factível impor ao Ministério Público o adiantamento dos honorários periciais, no âmbito da Ação Civil Pública, na qual figura como autor,
in verbis
:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Vê-se, portanto, que apenas o Ministério Público, autor da Ação Civil Pública, é que se encontra dispensado do adiantamento das despesas processuais, inclusive, quanto aos honorários do perito, pois, do contrário, poderia o
Parquet
ficar impedido do exercício das funções que lhe são afetas, entre elas a defesa dos interesses da própria coletividade.

O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática do artigo 543-C, do CPC/1973, então vigente, firmou o entendimento no sentido de não ser cabível o adiantamento dos honorários periciais pelo autor da ACP e, ainda, firmou posição de que o encargo financeiro para a realização da prova pericial, em tais casos, deve recair sobre a Fazenda Pública a que o
parquet
estiver vinculado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–

ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO
–

INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85
–

ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA
–

APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA.

1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública.

2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil.

3.
Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas.

Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o
Parquet
arque com tais despesas
. Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, Julgado Em 24/02/2010, Dje 15/08/2011; Resp 1188803/Rn, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Julgado Em 11/05/2010, Dje 21/05/2010; Agrg No Resp 1083170/Ma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado Em 13/04/2010, Dje 29/04/2010; Resp 928397/Sp, Rel. Ministro

Castro Meira, Segunda Turma, Julgado Em 11/09/2007, Dj 25/09/2007 P. 225; Resp 846.529/Ms, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, Julgado Em 19/04/2007, Dj 07/05/2007, P. 288.

4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp no 1.253.844/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013). (Negritei).

Nota-se que não há dúvidas de que ao Ministério Público não se pode impor a obrigação de efetuar o adiantamento dos honorários periciais, e que cabe à Fazenda Pública a que estiver vinculado o seu membro o ônus de arcar com o pagamento do
expert
, quando o
Parquet
for o autor da Ação Civil Pública.

Entrementes, na hipótese de a prova pericial ser requerida, exclusivamente, pela parte Requerida, a extensão da benesse legal não se justifica, porque a presunção é de que a correlata despesa se dá em prol da defesa de um interesse público.

No caso em questão, verifico que a prova pericial foi postulada tão somente pelo Município de Sinop. Veja-se:

MUNICIPIO DE SINOP
, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o no 15.024.003/0001-32, com sede administrativa estabelecida na Av. das Embaúbas, 1386, Centro, em Sinop/MT, por seu procurador geral que esta subscreve, e que recebe intimações processuais no endereço constante no rodapé da presente peça; vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, informar que pretende produzir a
prova pericial
para comprovar a ausência de danos ao meio ambiente, o que, como consequência, implica em improcedência da Ação Civil Pública. (
id. 32351816, pág. 01
).

Com efeito, se a prova pericial foi requerida, exclusivamente, pelo Município de Sinop, é certo que cabe a ele a obrigação do pagamento dos honorários periciais.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–

PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO RÉU
–

HONORÁRIOS DO
EXPERT

–

ADIANTAMENTO PELA PARTE REQUERENTE

–

POSSIBILIDADE
–

ART. 18, DA LEI N. 7.347/1985
–

BENEFÍCIO DESTINADO APENAS AO AUTOR DA AÇÃO.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a norma contida no art. 18, da Lei no 7.347/85, que regulamenta a ação civil pública e dispensa o adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, dirige-se tão somente ao autor da ação civil pública.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.11.072047-2/003, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4a Câmara Cível, julgamento em 05/03/0015, publicação da súmula em 10/03/2015). (Destaquei).

Enfatizo que, não obstante o Juízo singular tenha salientado que a inversão do ônus da prova não deve ser confundida com o ônus financeiro, na espécie, a prova pericial foi pleiteada pela parte Requerida, devendo ela arcar, portanto, com a remuneração do perito.

A propósito, trago à baila o julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

PROCESSUAL CIVIL
–
INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL
–

PROVA PERICIAL
–

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA PERÍCIA POR QUEM A REQUEREU.

1
. "As regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial, na forma do artigo 19 do CPC
." (REsp 908.728/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/4/2010) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1137277/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 07/12/2011). (Negritei).

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida, determinando que o Município de Sinop arque com o pagamento dos honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021